Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE QUATRO CONDENAÇÕES EM DUAS SÉRIES DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO DA PRIMEIRA SÉRIE JULGADA ANTERIORMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO SEGUNDO PEDIDO. NÃO APROVEITA À CONTINUIDADE DELITIVA MERA REITERAÇÃO DE CRIMES. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando condenado por quatro roubos de motocicletas que busca o reconhecimento de duas séries de continuidade delitiva, para a diminuição das penas.

2 Uma das séries de continuidade delitiva foi objeto de Agravo com trânsito em julgado da decisão desfavorável, implicando preclusão.

3 O crime continuado exige condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades nascidas da situação primitiva, pois, do contrário, não deve ser considerada como continuação da anterior. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado.

4 Agravo não provido.